Tribunal: TJDFT
Processo: 0004038-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Apropriação indébita. Provas. Dolo. Desclassificação para o crime de dano.
1 – Aquele que se apropria de veículo com ânimo de assumir condição de proprietário – a pretexto de sair para comprar algo, apanha o veículo e o restituiu dias depois, com diversas avarias, componentes trocados e retirados, sem apresentar qualquer justificativa ou repassar à vítima valor obtido com a troca e retirada dos componentes -, comete o crime de apropriação indébita.
2 - O crime não é o de dano, que pressupõe apenas o dolo de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, se o agente, antes de causar o dano, inverte a posse e dispõe do bem como se proprietário fosse.
3 - Apelação não provida.